Tribunal: TJDFT
Processo: 0747302-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO NATSUO SACAKURA (agravante/autor) em face da decisão (ID 20967207) que, nos autos da ação declaratória de nulidade (Processo 0709796-56.2020.8.07.0016) movido contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos atos expropriatórios referentes à execução fiscal no 0027843-55.2016.8.07.0018. O agravante/autor afirma, em síntese, a nulidade da citação postal ocorrida nos autos da execução fiscal no 0027843-55.2016.8.07.0018, uma vez que, apesar da correspondência ter sido dirigida à seu endereço, foi recebida por terceiros que apostou o nome do agravante/autor no aviso de recebimento. Instruiu o feito de origem e os presentes autos recursais com perícia grafotécnica particular, no sentido de comprovar que não ter sido o autor da assinatura lançada no aviso de recebimento do mandado de citação postal. Afirma que, nos termos dos artigos 238 e 242 do Código de Processo Civil, a citação deve ser pessoal, razão pela qual essa deve ser declarada nula quando a assinatura lançada no aviso de recebimento do mandado de citação postal não corresponde àquela do executado fiscal. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para “determinar a suspensão do processo n.o 0027843-55.2016.8.07.0018 até o trânsito em julgado da decisão definitiva da ação de Querela Nullitatis”. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos, em especial diante do extrato de ID 20971015, defiro ao agravante/autor os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, tem-se que o artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80) dispõe de forma específica quanto à citação por correio, inexistindo previsão acerca da necessidade de assinatura do aviso de recebimento pelo executado, bastando, para tanto que a correspondência seja efetivamente entregue no seu endereço. Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. § 1o - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, entendo que não há que se falar em nulidade da citação por correio quando o mandado foi recebido no endereço de residência do executado, independentemente de quem tenha sido o responsável pela assinatura aposta no aviso de recebimento. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal, que determinou a manutenção do bloqueio de valores da conta-corrente do agravante, mesmo que posteriormente deferido o parcelamento do débito administrativamente. 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. 3. Deve ser mantida a penhora realizada em momento anterior à concessão de parcelamento tributário, que, não obstante constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. Precedentes do c. STJ. 4. Não se mostra razoável o levantamento prematuro dos valores bloqueados via BACENJUD se há débito tributário e os pagamentos realizados após a concessão do parcelamento não são suficientes para quitar o débito fiscal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente um dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, evidencia-se prudente aguardar o julgamento do mérito da irresignação, oportunidade na qual a questão será analisada com maior profundidade e extensão, após eventual exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).